Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-61.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804887-61.2022.8.14.0000

APELANTE: RIVALDO MATOS DA PAIXÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804887-61.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
RIVALDO MATOS DA PAIXÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).
QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE, FRAÇÃO ESTA QUE JÁ SE ENCONTRA NO PATAMAR DE 1/6, ESTANDO RAZOÁVEL.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
É IMPOSSÍVEL FALAR-SE EM DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO DISPOSTO EM LEI NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, JÁ QUE É ENTENDIMENTO PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA QUE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODE BAIXAR A PENA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM ABSTRATO, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. NO CASO CONCRETO, O JULGADOR AO DOSAR A PENA DO APELANTE NA SENTENÇA DURANTE A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE, DIMINUINDO EM 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, A PENA INTERMEDIÁRIA DO APELANTE, CONDUZINDO-A AO MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 20 ANOS DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE LATROCÍNIO.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RIVALDO MATOS DA PAIXÃO
, por intermédio de Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 382/390), que o condenou às penas de
20 anos
de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §3º, II c/c 14, II do Código Penal Brasileiro
(crime de latrocínio).

Na
denúncia
(fls. 108/112, ID nº 8995732), o representante do Ministério Público narrou que no dia 19/12/2020, por volta das 19:00 horas,
a vítima Raimunda Ramos da Cruz estava na varanda de sua casa, localizada na Vila de Tacuandeu, quando os acusados

RIVALDO MATOS DA PAIXÃO e ELTON DA SILVA DOS
REMEDIOS
, no intuito de subtraírem dinheiro, e em concurso de pessoas, ceifaram a vida da
vítima.

Em seu interrogatório (ID 22209904 - Pág. 5 ) RIVALDO MATOS DA PAIXÃO, confessou a autoria do crime, relatou que praticou o delito juntamente do ELTON DA SILVA
DOS REMÉDIOS, pontuou que tiveram conhecimento de que a vítima guardava dinheiro em casa, através de sua sobrinha conhecida como “preta”, que foram ao local na intenção de roubar a vítima, que anunciaram o assalto, porém, a vítima se recusou a entregar o dinheiro, que ELTON deu um tiro no braço da vítima, que mesmo baleada correu para dentro da casa, que foi atrás da vítima e deu um golpe de terçado na altura do pescoço, que a vítima caiu no chão, que reviram a casa, porém, não encontraram dinheiro, posteriormente fugiram do local. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, II c/c 14, II do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 382/390, ID nº 8995889), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 410/417, ID nº 8995899), o recorrente pugnou pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal,
pois inexiste circunstância desfavorável ao recorrente
, bem como, a

aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da

confissão,

não

incidindo

a

Súmula

231

do

STJ
,

porquanto

evidentemente

superada

e
inconstitucional, reduzindo
-
se a pena

prov
isória

abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 420/426, ID nº 8995902), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 441/446, ID nº 9578909), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal, bem como, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Sobre a culpabilidade, merece ser mantida a decisão, haja vista que excede

aos limites do tipo, o que se infere pelo golpe letal de terçado que ele desferiu no
pescoço da vítima após ela já ter sido alvejada por tiro de arma de fogo, revelando agressividade desproporcional,
denotando maior periculosidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base.

No que tange ao mencionado vetor, constata-se que foi apresentada justificativa idônea e suficiente para valorá-la negativamente, pois, de fato, restou comprovado que a culpabilidade do agente foi intensa, o que justifica a análise desfavorável da referida circunstância judicial e viabiliza a exasperação da reprimenda basilar.

Em sendo assim, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstância judicial negativa possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, E 71, CAPUT.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do fato. Na sequência, a pena foi elevada em metade, por ser o acusado padrasto da ofendida. [...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO, POR MAORIA.
(TJ-RS, Apelação Crime Nº 70078677150, 7ª Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 27/02/2019).

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa à culpabilidade, fração esta que já se encontra no patamar de 1/6, estando razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (20 anos de reclusão, além de 10 dias-multa).

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença durante a segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da menoridade, diminuindo em 03 anos e 04 meses de reclusão, a pena intermediária do apelante, conduzindo-a ao mínimo legal, qual seja, 20 anos de reclusão, para o crime de latrocínio.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 20 (vinte) anos
de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 23/06/2022